Tribunal: TJDFT
Processo: 0723888-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. NATUREZA TRANSITÓRIA. INCLUSÃO INDEVIDA.
1. A antiga redação do artigo 142 da LC n.o 840/11, vigente à época da aposentadoria da autora, dispunha que "Os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado".
2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a base de cálculo para fins de indenização de licença-prêmio não usufruída é composta pelo vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei, devendo ser excluídas as gratificações transitórias e de caráter precário, cujo pagamento está atrelado ao efetivo exercício das funções nas condições específicas estabelecidas em lei.
3. O julgamento do IRDR no 18 deste Tribunal mostrou que a Gratificação de Movimentação foi criada para incentivar o deslocamento e descentralização dos servidores da Carreira Assistência à Saúde e apresenta natureza remuneratória temporária e precária. Alterada a lotação do servidor para unidade de saúde localizadas em regiões centrais, deixam de ser preenchidos os pressupostos fáticos para a sua manutenção.
4. Se a GMOV possui caráter propter laborem e natureza transitória, deve ser excluída do cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída.
5. Recurso conhecido e provido.